Tribunal: TJSP
Processo: 0004577-56.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004577-56.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
BANCO BMG S/A, é embargada MARIA DE LOURDES REIS DA SILVA
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004577-56.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 51432e
2
VOTO No : 51432e
EDEC.No : 0004577-56.2019.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS
EBTE. : BANCO BMG S/A
EBDO. : MARIA DE LOURDES REIS DA SILVA (INTERDITO)
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE EQUÍVOCO NO V. ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA.
1. O aresto embargado padece de vício, na medida em que atribuiu
valor incorreto a um dos depósitos realizados pelo devedor nos
autos.
2. De maneira que deverá haver correção via declaratórios.
Embargos acolhidos.*
O v. acórdão de fls. 384/387 deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto por Maria de Lourdes Reis da Silva nos autos do
cumprimento de sentença iniciado contra Banco BMG S/A, determinando o
prosseguimento da fase executiva, extinta pelo douto julgador “a quo”, para
apuração do montante efetivamente devido pela instituição financeira.
Indicando que a decisão colegiada teria se equivocado quanto
ao montante depositado nos autos pelo banco, ele apresenta embargos de
declaração.
A douta Procuradoria opinou às fls. 20/21 no sentido da
necessidade de correção do equívoco e manutenção da decisão embargada.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro
material.
E, conforme parágrafo único desse dispositivo legal, “considera-
se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0004577-56.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 51432e
3
em julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
No caso, por um lamentável lapso, o aresto embargado
consignou, de forma equivocada, que o devedor teria realizado dois depósitos nos
autos no importe de R$ 7.019,03 cada um quando, na verdade, os depósitos,
realizados em julho/2019 e setembro/2019, teriam os valores de R$ 7.019,03 (fls.
283) e R$ 41.227,55 (fls. 325), respectivamente. Ou seja, os depósitos somaram R$
48.246,58.
Como a autora exigia a importância de R$ 47.770,59 (em
julho/2019) e a quantia incluía contratos não contemplados pela decisão
condenatória, tem-se por certo que o banco quitou o débito para com a consumidora.
No entanto, como a parte credora extrapolou os limites da coisa
julgada, e o réu, por sua vez, na impugnação, deixou de considerar um dos contratos
contemplados pelo título judicial, de se manter a ordem de prosseguimento para o
devido acerto de contas.
Posto isto, acolhem-se os presentes embargos para sanar o vício
reconhecido, preservado, no entanto, o resultado do aresto embargado quanto à
ordem de prosseguimento para apuração de valores.
MELO COLOMBI
Relator